Tribunal: TJDFT
Processo: 0706080-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO: 0706080-35.2021.8.07.0000 REQUERENTE: GREISON SOUZA MOREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por GREISON SOUZA MOREIRA, com fundamento no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal, objetivando rescindir o acórdão de no 1148355 proferido pela egrégia 2a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela acusação, para manter a sentença que condenou o ora requerente como incurso no art. 171, caput, do Código Penal (estelionato), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato (ID 23644782). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. A defesa sustenta, em síntese, contrariedade a texto expresso de lei (artigo 44, § 2o, do Código Penal), argumentando que, em razão do montante da reprimenda imposta ao sentenciado, ora requerente, a pena deveria ter sido substituída por apenas uma restritiva de direitos, merecendo, pois, ser revista a dosimetria da pena. Pleiteia, assim, seja “julgada liminarmente procedente a presente revisão criminal, nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, para a reforma da decisão condenatória no tocante ao montante da pena definitiva, restaurando, assim, o melhor direito a ser aplicado à espécie, através da correção da reprimenda, por meio da exclusão de uma das penas restritivas de direitos”. É a síntese do necessário. Decido. É sabido que a liminar em revisão criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, nos casos estritos em que a urgência, a necessidade e a relevância se apresentam de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham, não deixando margem a qualquer dúvida. No caso em análise, em que pese os argumentos deduzidos pelo requerente quanto à ofensa a texto expresso de lei, não ficou comprovado, prima facie, a urgência e o risco na demora que justifiquem o deferimento da liminar vindicada. Com efeito, observa-se que, ao proferir a sentença, em 16/8/2018, o d. magistrado sentenciante revogou a prisão preventiva decretada e determinou a expedição do competente alvará de soltura em favor do ora requerente, inexistindo, portanto, o efetivo perigo de dano. Dessa forma, ausente nos autos elementos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, entende-se por não deferir a liminar requerida, enquanto se aguarda de forma prudente a adequada e consistente apreciação do mérito. Pelo exposto, indefiro a liminar. Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de março de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator